Tribunal: TJDFT
Processo: 0006179-07.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006179-07.2016.8.07.0005 RECORRENTE: ADILSON LUCAS MARTINS DA LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de, em sequência, abordar e tomar os pertences de dois homens na via pública, junto com um comparsa. 2 A materialidade e a autoria dos roubos foram provadas pelo seguro reconhecimento do réu pelas vítimas, corroborados pelo depoimento da Agente Policial que investigou os fatos e a confissão colhida no inquisitório. 3 As penas foram fixadas no mínimo legal e não demandam reparo, descabendo a redução pretendida pela Defesa, em face da Súmula 231/STJ. Também não se pode excluir o concurso de pessoas comprovado pelo depoimento das vítimas, mesmo que não tenha sido possível identificar o comparsa. 4 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência probatória; b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, argumentando que a pena deve ser aplicada abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aduz que a reprimenda não pode iniciar-se de imediato, devendo-se aguardar o regular trânsito em julgado da presente ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR e do REsp 1117073/PR (Tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o recurso especial não merece prosseguir, pois “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Igual sorte colhe o apelo especial em relação à questão do início da reprimenda, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010